Tribunal: TJES
Processo: 0006975-78.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006975-78.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER BONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
APLICAÇÃO DO ANPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, elenca como requisitos para celebração do acordo de não persecução penal (ANPP):
i)
a confissão formal e circunstancial da infração penal;
ii)
pena mínima abstrata inferior a 4 (quatro) anos e
iii)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por sua vez, o parágrafo segundo do art. 28-A apresenta hipóteses de não cabimento do ANPP, incluindo-se, dentre elas, se o crime for praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. No caso, quando da conclusão do inquérito policial, não se revelava possível o oferecimento de ANPP ao acusado justamente pela imputação da prática do crime de lesão corporal – violência doméstica, contudo, ao se entender pela absolvição do acusado quanto ao referido crime em sentença, remanescendo tão somente o delito do art. 306 do CTB, o qual possui pena mínima de 6 (seis) meses, passou a ser possível a aplicação do acordo.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito – seja por emendatio ou mutatio libelli –, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.
”(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER BONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais (ID nº 5855910), a Defesa aduz, em breve síntese: 1) a nulidade da sentença ante o não oferecimento do acordo de não persecução penal, considerando a procedência parcial da pretensão punitiva; 2) a sentença fora omissa quanto à alegação da prescrição da pretensão punitiva estatal e 3) a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida a fim de possibilitar ao acusado o oferecimento do acordo de não persecução penal e, em caráter subsidiário, a reforma da sentença a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6376849) com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6462462), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER BONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais (ID nº 5855910), a Defesa aduz, em breve síntese: 1) a nulidade da sentença ante o não oferecimento do acordo de não persecução penal, considerando a procedência parcial da pretensão punitiva; 2) a sentença fora omissa quanto à alegação da prescrição da pretensão punitiva estatal e 3) a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida a fim de possibilitar ao acusado o oferecimento do acordo de não persecução penal e, em caráter subsidiário, a reforma da sentença a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal e no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 20/12/2020, por volta das 2 h, na Rua Professor Sissi Gaguer, bairro Sol Nascente, Guarapari/ES, policiais militares se deslocaram até o local informado em virtude de acionamento pelo CIODES quando visualizaram o acusado e sua companheira discutindo dentro de um veículo, momento em que ela se jogou do carro em movimento.

Após a abordagem, os policiais constataram que o acusado apresentava sinais de embriaguez e a sua companheira teria dito para os policiais que fora agredida por ele com socos momentos antes da abordagem.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o órgão de acusação postulou pela absolvição do acusado quanto ao delito de lesões corporais (art. 129, § 9º, do CP), e sua condenação pelo delito de embriaguez ao volante, enquanto a Defesa requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o quanto ao crime de lesões corporais e condenando-o quanto ao delito de trânsito.

Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, elenca como requisitos para celebração do acordo de não persecução penal (ANPP):
i)
a confissão formal e circunstancial da infração penal;
ii)
pena mínima abstrata inferior a 4 (quatro) anos e
iii)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por sua vez, o parágrafo segundo do art. 28-A apresenta hipóteses de não cabimento do ANPP, incluindo-se, dentre elas, se o crime for praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso, é certo que, quando da conclusão do inquérito policial, não se revelava possível o oferecimento de ANPP ao acusado justamente pela imputação da prática do crime de lesão corporal – violência doméstica, por força da vedação apontada alhures.

Não obstante, ao se entender pela absolvição do acusado quanto ao referido crime, remanescendo tão somente o delito do art. 306 do CTB, o qual possui pena mínima de 6 (seis) meses, passou a ser possível a aplicação do acordo em comento.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito – seja por emendatio ou mutatio libelli –, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.
”(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Ainda que não se cogite a aplicação do ANPP, não poderia o Magistrado, de plano, julgar procedente a pretensão punitiva estatal sem antes oportunizar ao Ministério Público o oferecimento da suspensão condicional do processo, conforme autoriza a Súmula nº 337 do STJ:

Súmula nº 337: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

Nesse contexto, por qualquer que seja o ângulo de análise, entendo que os autos devem retornar ao Juízo originário para que seja oportunizado ao
Parquet
o oferecimento de ANPP ou, se assim não entender, eventual proposta de suspensão condicional do processo.

Em recente julgado, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO SER REGISTRADA PERANTE O PARQUET. RELEVÂNCIA E MULTIFORMA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

2. A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7ª edição. Salvador. Editora Juspodivm, 2019, p. 200).

3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.

4. Nos autos do REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada", o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal.

5. Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição.

7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere.

8. A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo. O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

(HC n. 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando o capítulo condenatório da sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo.

É como voto.